Tribunal: TJDFT
Processo: 0714167-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FELIPE PROBST WERNER (agravante/advogado da empresa exequente) contra decisão (ID 38087702 - página 12 dos autos originários), nos autos de cumprimento de sentença (Processo n.o 0002869-55.2014.8.07.0007), movido em face de FERNANDA SALES DE LIMA (agravada/executada), que indeferiu o pedido de o pedido de requisição de informações junto ao Ministério Público do Trabalho, para que informe sobre a existência de vínculo empregatício e, se existente tal vínculo, apontamento de nome e de dados completos do empregador, para fins de penhora de 30% (trinta por cento) do salário da parte agravante para satisfação do crédito. Em suas razões (ID 10119922), o agravante/advogado sustenta, em suma, que, após o esgotamento das diligências realizadas pelas vias ordinárias com o objetivo de localizar bens penhoráveis da executada, o indeferimento da expedição do supracitado ofício contraria os princípios da efetividade da jurisdição, da cooperação judicial e da razoável duração do processo. Alega que, acaso a agravada possua vínculo empregatício, é possível a penhora de percentual de seu salário para pagamento de seus honorários sucumbenciais, de forma que a expedição do ofício solicitado ao Ministério Público do Trabalho é medida que se impõe. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento e a reforma da decisão agravada, para determinar-se a expedição de ofício ao Ministério Público do Trabalho, requisitando informações sobre vínculo empregatício da agravada, para que, caso haja respectivo registro, seja realizada a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) do salário para a satisfação do débito referente aos honorários advocatícios. Preparo devidamente acostado (ID 10120578). Deferi, em parte, a liminar postulada tão-somente para que fosse determinada a expedição de ofício ao Ministério Público do Trabalho para requisitar informações sobre a possível existência de vínculo empregatício da agravada. (ID 10271613). Por meio da petição de ID 14499369, o agravante formulou pedido de desistência do recurso. É o relatório. DECIDO Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados, a homologação do pedido de desistência formulado pela parte agravante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se.